Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE “DESCONHECIDO”. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NOTIFICAÇÃO E NUMERO DO CONTRATO. DIVERGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72).
2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor previsto no contrato é suficiente para a comprovação da mora, ainda que retorne com a informação de que “mudou-se” ou “desconhecido”, porque compete a parte atualizar o seu endereço, à luz do princípio da boa-fé objetiva.
3. Para a constituição do devedor em mora exige-se que as informações contratuais estejam reproduzidas na notificação extrajudicial. A existência de divergência entre a notificação e o contrato assinado pelas partes, de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, não comprova a mora do devedor, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato.
4. Negou-se provimento ao recurso.